Tribunal: STF
Processo: ARE 1318602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. DISCUSSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ÂMBITO CÍVEL. IRRELEVÂNCIA PARA A ESFERA PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO NO JUÍZO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE NÃO CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "As defesas técnica e pessoal não contestam que os réus administraram as empresas Hewellim Indústria de Calçados Ltda. e Dalcenter Indústria e Comércio de Calçados Ltda., insurgindo-se tão somente quanto à fraude perpetrada com a finalidade suprimir tributos.
    O Relatório fiscal do auto de infração AI DEBCAD nº 37.302.386-3 (inquérito policial nº 5001834-91.2017.4.04.7215, anexos eletrônicos, Apenso 1, AP_INQ_POL1, pp. 61-69, e AP_INQ_POL2, pp. 1-16), revestido de presunção de legitimidade devido a sua natureza de ato administrativo, demonstra que as pessoas jurídicas Dalcenter Indústria e Comércio de Calçados Ltda. a Hewellim Indústria de Calçados Ltda. constituíam uma única empresa de fato. A segunda, optante pelo Simples Nacional (regime tributário diferenciado e destinado a beneficiar microempresas e empresas de pequeno porte), foi formalmente constituída com o intuito de absorver empregados da primeira. Com esse artifício, a Dalcenter prestou falsas declarações à autoridade fazendária, deixando de recolher tributos.
    As testemunhas Rafael Leandro, Marcos Erli Raitz e José Carlos da Silva confirmaram que a Hewellim produzia calçados e a Dalcenter os comercializava (feito originário, evento 66, ÁUDIO2 ao ÁUDIO4). Tal fato, todavia, não afasta a conduta delitiva, pois a mera divisão das atividades não impede que as duas pessoas jurídicas tenham agido como empresa única, configurando a fraude.
    Normalmente, as empresas dividem suas atividades por setores (produção, recursos humanos, financeiro, comercial...). O fato de se atribuir CNPJs distintos a cada setor não desconfigura o caráter de empresa singular. Essa é a hipótese verificada nos autos: o setor comercial foi registrado em um CNPJ (Dalcenter) e a área de produção em outro (Hewellim). Embora as testemunhas visualizassem esses setores como empresas distintas, a investigação fazendária demonstrou que se tratava de negócio único."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente